Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740447-71.2020.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO PADILHA PEIXOTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de THIAGO PADILHA PEIXOTO (ID: 43765548). Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador